Tribunal: TJDFT
Processo: 0708135-58.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO IMEDIATO DO DÉBITO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. COMPENSAÇÃO BANCÁRIA. DESNECESSÁRIA. ATO ILÍCITO. REPARAÇÃO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A relação entre as partes se submete às normas consumeristas, uma vez que a concessionária de energia elétrica se qualifica como fornecedora (art. 3o do CDC) e o a autora como consumidora, pois destinatário final do serviço prestado (art. 2o do CDC).
2. Apesar da inadimplência da consumidora, esta realizou o pagamento imediato das faturas em aberto, deixando o representante da empresa de observar o teor do que prevê o §1o do art. 356 da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, de que “a apresentação da quitação do débito à equipe presente no local impede a suspensão do fornecimento.”
3. Diante do ato ilícito surge o dever de reparação moral. A fixação do quantum indenizatório não pode promover o enriquecimento ilícito quando reconhecido. A quantia arbitrada deve reparar o prejuízo sem proporcionar o locupletamento do ofendido.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo.